Tribunal: STF
Processo: HC 269394
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Abreu Paiva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.074.662/SP.
Consta dos autos, que o juízo das execuções concedeu ao paciente a progressão a regime aberto, no qual se encontra atualmente. Entretanto, após, recurso ministerial, o Tribunal de Justiça cassou a decisão, condicionando o deferimento do benefício à realização de exame criminológico.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal e teratologia ante a ausência de fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, sendo o único fundamento utilizado referente a Lei n. 14.843/2024.
Nesse contexto, aduz constrangimento ilegal, sustentando a irretroatividade da  novatio legis in pejus. 
Aduz que o paciente demonstra conduta carcerária de bom comportamento, evidenciando que o tempo período de pena cumprido em regime aberto transcorreu sem intercorrência preenchendo os  requisitos subjetivos para a progressão de regime com demostração de senso de responsabilidade e vontade de ressocialização.
Requer-se, ao final:
“a) A concessão da medida liminar, a fim de suspender os efeitos do acórdão do TJ/SP que cassou o regime aberto ao paciente, até o julgamento de mérito deste writ. 
b) Pelo mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a teratologia na decisão proferida pelo C. STJ e, consequentemente, afastando a necessidade de realização do exame criminológico com base exclusivamente na alteração legislativa prejudicial ao paciente.
c) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, o que se levanta apenas pela eventualidade, que seja então a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade da decisão coatora.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“A concessão de liminar em habeas corpus ou recurso em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, os pressupostos legais para a concessão da medida urgente, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
Esta não é a situação presente, pois a pretensão defensiva, consubstanciada no pleito de dispensa de realização de exame criminológico, de cunho satisfativo, demanda exame circunstancial do próprio mérito das alegações, reclamando exame mais detido, a ser realizado após a devida manifestação do Ministério Público Federal e prestadas as informações. 
Mais adequada, portanto, é a análise da matéria por ocasião do julgamento de mérito, garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
Ante o exposto, indefiro a liminar. 
Solicitem-se informações à origem – a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ. 
Após, vista ao Ministério Público Federal. 
Publique-se. 
Intimem-se.” (e-doc. 5)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente